Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento (artigo 1.019, caput, do Código de Processo Civil). Após, ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora